Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-03.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ABNER FERRO LUZ - CPF: 056.870.371-52 (EMBARGADO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. MENÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DEVOLUÇÃO
NA FORMA
SIMPLES.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA NESTE PONTO.

VÍCIOS PARCIALMENTE SANADOS.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou à restituição de valores referentes a transações fraudulentas, com referência ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apesar de determinar expressamente a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão em razão da simultânea menção ao art. 42, parágrafo único, do CDC e da determinação de restituição simples; (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de comprovação do efetivo pagamento dos valores pelo autor como condição para a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reproduz fundamentação que menciona o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro, ao mesmo tempo em que determina expressamente a restituição simples dos valores decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro.

A coexistência dessas afirmações configura contradição apta a gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença, comprometendo a certeza e a segurança jurídica do título executivo.

O esclarecimento de que a restituição deve ocorrer exclusivamente na forma simples afasta a ambiguidade e previne interpretação que conduza à execução excessiva.

A exigência de comprovação do efetivo pagamento dos valores pelo autor não constitui omissão ou contradição do julgado, por se tratar de matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A menção ao art. 42, parágrafo único, do CDC é incompatível com determinação expressa de restituição simples, devendo ser afastada para evitar contradição no título judicial.

A restituição de valores decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiro deve ocorrer de forma simples quando assim expressamente consignado no julgado.

A comprovação do efetivo pagamento dos valores a serem restituídos é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

ED

1012380-03.2024.8.11.0006

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
X
THIAGO ABNER FERRO LUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO PAG
O INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra acórdão
que
,
por unanimidade,

negou provimento ao
seu
recurso de Apelação.

A embargante alega a existência de ambiguidade e incompatibilidade interna no dispositivo da sentença mantida pelo acórdão, especificamente quanto à determinação de restituição simples dos valores referentes às transações fraudulentas com simultânea menção ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo este que fundamenta a repetição do indébito em dobro.

Sustenta que tal incongruência pode gerar interpretações divergentes na fase de cumprimento de sentença, podendo conduzir à execução excessiva, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da certeza do título executivo e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos para
que seja expressamente consignado que a restituição determinada é exclusivamente na forma simples; seja retirada a referência ao artigo 42, parágrafo único, do CDC e
que
fique consignado que a restituição simples depende da comprovação do efetivo pagamento dos valores pelo autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste parcial razão à embargante.

De fato, verifica-se que o acórdão, ao manter integralmente a sentença, reproduziu a fundamentação que faz referência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que trata da devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, ao mesmo tempo em que determinou expressamente a restituição simples dos valores referentes às transações fraudulentas.

Conforme se extrai do acórdão embargado, especificamente no trecho:
"No tocante aos danos materiais, verifica-se que o autor foi indevidamente cobrado por transações que não realizou, caracterizando cobrança indevida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de fraude bancária realizada por terceiro, impõe-se a restituição simples de todos os valores cobrados indevidamente, correspondentes às transações fraudulentas realizadas nas datas de 08/09/2024, 14/10/2024 e 15/10/2024, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais."

Há, portanto, uma aparente contradição entre a menção ao dispositivo legal que prevê a devolução em dobro e a determinação expressa de restituição simples, o que pode, de fato, gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Assim, para evitar qualquer ambiguidade na interpretação do julgado, acolho parcialmente os embargos de declaração para esclarecer que a restituição dos valores referentes às transações fraudulentas realizadas nas datas de 08/09/2024, 14/10/2024 e 15/10/2024 deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, afastando-se, neste ponto específico, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto a outro
ponto suscitado pela embargante, referente à necessidade de comprovação do efetivo pagamento dos valores pelo autor como condição para a restituição, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, na qual deverá ser demonstrado o efetivo desembolso dos valores a serem restituídos, em observância aos princípios que vedam o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem atribui
r-lhes
efeitos infringentes.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026